Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, reconhecendo a exigibilidade dos débitos decorrentes do consumo de água e coleta de esgoto.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial requestada pela apelante; (ii) e os débitos estão fulminados pela prescrição; e (iii) se a cobrança dos valores é legítima diante das alegações de erro na medição do consumo e da existência de isenção contratual.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Verificado que as provas que instruem os autos são suficientes para elucidar as questões controvertidas, bem com a prova pericial se mostra de nenhuma efetividade quanto a essas mesmas questões, não exsurge prejuízo ao exercício do direito probatório da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Os créditos não foram fulminados pela prescrição, conforme entendimento consolidado no STJ, pois o prazo prescricional para cobrança de faturas de água e esgoto é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.
6. Conquanto haja presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente
7. As faturas de consumo e os documentos constantes dos autos comprovam a prestação do serviço, o inadimplemento e a ausência de vício nos atos administrativos da concessionária.
8. A cobrança é legítima, não havendo qualquer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da CAESB, sendo as variações no consumo, justificáveis pela dinâmica do uso ao longo dos anos e carecendo de respaldo documental a alegação de isenção contratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida.
10. Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova pericial, quando fundamentado na suficiência das provas constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. O prazo prescricional para cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, conforme o art. 205 do CC/2002 e o entendimento jurisprudencial. 3. É legítima a cobrança de faturas de consumo de água, não comprovadas a existência de erro na medição ou cláusula de isenção contratual.”